Tribunal: TJDFT
Processo: 0734384-70.2023.8.07.0001
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-05-15
Data de publicação: 2024-05-29

Ementa:
APELAÇÃO. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO MONITÓRIA. AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTO DE CONSTITUIÇÃO E DESENVOLVIMENTO VÁLIDO E REGULAR DO PROCESSO. INÉRCIA DO AUTOR. NÃO CONFIGURADA. INTIMAÇÕES ATENDIDAS. CITAÇÃO POR EDITAL. POSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA CASSADA.
1. A citação do réu constitui pressuposto imprescindível para a validade do processo, uma vez que é incumbência do autor promover as diligências para obter o endereço exato de modo a viabilizar o cumprimento do mandado de citação.
2. A extinção do processo pela ausência de pressupostos de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo exige que o autor seja inerte ao ponto de impossibilitar a citação do réu.
3. No caso concreto, a demora da citação não pode ser imputada exclusivamente ao autor, uma vez que este atendeu as intimações que lhe foram feitas e requereu a citação dos réus por edital.
4. A citação editalícia não exige o exaurimento absoluto de todos os endereços constantes nos autos, sendo suficiente a demonstração segura de que o réu se encontra em local incerto e desconhecido mesmo após a realização de diversas diligências pelo Juízo. Precedentes deste e. TJDFT.
5. Recurso conhecido e provido. Sentença cassada.